Tribunal: TJSP
Processo: 0016023-33.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional indeferido – Requisito objetivo preenchido – Benefício, no entanto, vinculado à demonstração de mérito durante o cumprimento de pena. Histórico prisional conturbado, com a prática de falta disciplinar de natureza grave (apreensão de substância entorpecente). Inteligência do artigo 83, III, "a" do CP. Tema no 1161 do C. STJ – Indeferimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional indeferido – Requisito objetivo preenchido – Benefício, no entanto, vinculado à demonstração de mérito durante o cumprimento de pena. Histórico prisional conturbado, com a prática de falta disciplinar de natureza grave (apreensão de substância entorpecente). Inteligência do artigo 83, III, "a" do CP. Tema no 1161 do C. STJ – Indeferimento justificado – Agravo desprovido.